Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:
normal">AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:
normal">1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada no sistema Sniper.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:
normal">2. O sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:
normal">3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema Sniper. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:
normal">4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:
normal">5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento, por meios próprios, das vias extrajudiciais disponíveis.

6. Recurso conhecido e desprovido.